Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 42648187, este Relator arbitrou honorários de execução em favor do exequente, “em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)”. Na mesma oportunidade, o feito foi saneado quanto aos servidores AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES e determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, tanto dos substituídos não anuentes, quanto dos honorários de execução fixados. Ao ID: 46143428, foram encartados os cálculos da d. Contadoria referente aos credores AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES bem como os cálculos relativos aos honorários de execução. Intimado, o SINDIRETA concordou com as planilhas apuradas, pugnou pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamentos (ID: 46506167). Instado, o DF impugnou os cálculos, aduzindo que “A d. Contadoria Judicial ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (IDs: 47959259 a 47959261), além de apontar o excesso de R$ 39.755,21. O exequente manifestou-se contrariamente à irresignação do DF, argumentando o seguinte, além de anexar novos cálculos (ID: 48408548): “a) o executado contabilizou honorários de execução no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o crédito de 3 (três) substituídos, todavia os retromencionados honorários foram arbitrados sob a égide do art. 85, § 3o, I e II, do CPC/2015, ou seja, 10% (Dez por cento) até 200 salários-mínimos e, 8% (Oito por cento) sobre o valor da execução que for excedente; b) não incluiu na base de cálculos dos honorários todos os substituídos que compõem a presente execução; c) o percentual da taxa de juros no interstício de 28/04/1997 e 31/01/2003 computado pelo executado (33,5%) é inferior aos apurados pelo(s) exequentes/contadoria (34,5%) no respectivo período”. O DF, por sua vez, discordou das planilhas do SINDIRETA e acostou planilhas confeccionadas pelo Setor de Cálculos da Procuradoria, reiterando o excesso de R$ 39.755,21 (ID: 49935860). Em decisão de ID: 50496516, este Relator homologou tão somente os valores devidos aos créditos dos substituídos AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES, postergando-se a análise da controvérsia a respeito dos honorários da execução para depois das expedições de ordem de pagamento antes referidos. Pois bem. A divergência havida entre as partes cinge-se ao montante relativo aos honorários da execução. Veja-se que o DF encontrou a quantia de R$ 8.962,57, enquanto o SINDIRETA apurou o montante de R$ 30.487,25. O valor apurado pelo DF está atualizado até 27/4/2023. Outrossim, a memória de cálculo do SINDIRETA também se refere a 27/4/2023. Passo a decidir. I) DO ANATOCISMO O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II) DAS IMPUGNAÇÕES Analisando-se as memórias de cálculo anexadas pelas partes, teço as seguintes considerações. a) Planilhas do DF O ente público não considerou, no cálculo dos honorários de execução, o total de substituídos processuais, sejam anuentes ou não anuentes, bem como ignorou o percentual de arbitramento definido por este Relator à decisão de ID: 42648187 referente aos honorários à execução. b) Planilhas do SINDIRETA Por seu turno, o exequente não se atentou aos critérios estabelecidos por este Relator para a correção monetária e juros de mora, quais sejam: No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. III) DO DISPOSITIVO Ante todo o exposto, acolho parcialmente ambas as impugnações. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, retifiquem-se os cálculos de ID: 46143428, observando o seguinte: a) os cálculos relativos aos honorários de execução devem considerar todos os servidores presentes à execução, sendo anuentes ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA (ID: 24943828); AMADEU COELHO DA SILVA (ID: 24475660); ANA CELINA GOMES MOREIRA (ID: 24944672); ANA GONÇALVES DOS SANTOS (ID: 24943829) e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO (ID: 24944610) e não anuentes AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS (ID: 54550463), ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (ID: 54550464) e ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS (ID: 53139517). Vale ressaltar também que AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR e ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO foram excluídos do feito, em razão de litispendência/coisa julgada. b) os cálculos relativos aos honorários de execução (estes fixados ao ID: 42648187), devem incidir inclusive sobre os créditos dos servidores anuentes; c) a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros); d) a incidência do percentual de honorários de execução arbitrado na decisão de ID: 42648187; e) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios: ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA (ID: 24943828); AMADEU COELHO DA SILVA (ID: 24475660); ANA CELINA GOMES MOREIRA (ID: 24944672); ANA GONÇALVES DOS SANTOS (ID: 24943829) e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO (ID: 24944610); f) no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, reitero que se aplica aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Como dito alhures, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR